Tribunal: TJDFT
Processo: 0004757-16.2010.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Se entre a data do recebimento da denúncia e a do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação decorreu tempo superior ao previsto para a incidência da prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade.
Apelação provida.